Tribunal: TJDFT
Processo: 0719457-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0719457-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: Embargos de Declaração Cível Embargante: Agropecuária Fazenda Urubu Ltda Embargados: Nozawa Oliveira Advogados Espólio de Maria Dulce dos Santos Nascimento D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração (Id. 72357340) interpostos pela sociedade empresária Agropecuária Fazenda Urubu Ltda contra a decisão monocrática (Id. 71952339), proferida por este Relator, que deixou de conhecer o agravo de instrumento manejado pela ora embargante. Em suas razões recursais a embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão no ato decisório embargado, ao argumento de que não teria havido a devida apreciação do recurso, o qual deixou de ser conhecido por aparente equívoco entre as decisões interlocutórias proferidas pelo Juízo singular. Afirma, nesse sentido, que não há identidade de objeto, causa de pedir ou fundamentos entre os agravos de instrumento interpostos, o que afasta a ocorrência de preclusão consumativa. Acrescenta que o presente agravo tem por objeto a impugnação da negativa de homologação do requerimento de desistência do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, questão apreciada pela primeira vez na decisão interlocutória impugnada (Id. 233217322 dos autos do processo de origem). Requer, portanto, o provimento dos embargos, inclusive com a atribuição de efeitos infringentes, para que seja suprido o alegado defeito e, por conseguinte, deferido o requerimento de efeito suspensivo ao agravo de instrumento aludido. Os embargados ofereceram contrarrazões (Id. 72590916 e Id. 72694095). Apenas a sociedade Nozawa Oliveira Advogados pugnou pelo não conhecimento ou pelo desprovimento do recurso. Também pleiteia a aplicação de multa por interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, nos termos do art. 1026, § 2o, do CPC. É a breve exposição. Decido. À vista da presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, os embargos de declaração devem ser conhecidos. De acordo com a regra prevista no art. 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração são admissíveis diante da ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no pronunciamento judicial. No presente caso a embargante alega a ocorrência de omissão na decisão monocrática recorrida, por meio da qual este Relator deixou de conhecer o agravo de instrumento manejado pela ora recorrente. A omissão consiste em uma das hipóteses de admissibilidade dos embargos de declaração e não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. A embargante alega omissão na decisão monocrática impugnada, por não ter havido a devida apreciação do recurso, em razão de equívoco entre decisões interlocutórias. Sustenta ainda que não há identidade entre os agravos interpostos, o que afasta a preclusão consumativa. Afirma, por fim, que o agravo pretende impugnar a negativa de homologação do requerimento de desistência do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, formulado pelo Espólio de Maria Dulce dos Santos Nascimento. Assiste razão à embargante. O ato decisório impugnado entendeu equivocadamente que a recorrente pretendia impugnar a mesma decisão interlocutória por meio de dois agravos de instrumento distintos. Por essa razão o defeito apontado deve ser suprido. Assim, conheço o agravo e passo à análise do requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar a correção da decisão interlocutória impugnada em relação ao prosseguimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A regra prevista no art. 778, § 1o, inc. IV, do Código de Processo Civil estabelece que o credor sub-rogado pode prosseguir no processo de execução ou na fase de cumprimento de sentença (art. 771, caput, do CPC), em sucessão ao credor originário. Ademais, o § 2o do referido dispositivo legal dispõe que essa sucessão independe do consentimento do credor. Com efeito, a atuação do credor sub-rogado configura-se de modo autônomo em relação à conduta do credor originário, pois, ao sub-rogar-se no direito ao crédito, torna-se o legítimo titular da obrigação, detendo plena legitimidade para exigir o cumprimento da prestação, independentemente de qualquer intervenção ou anuência do credor originário. A referida autonomia decorre do próprio instituto da sub-rogação objetiva, que promove a transmissão do crédito sem modificar sua natureza jurídica. Assim, o credor sub-rogado não se encontra vinculado às estratégias ou condutas previamente adotadas pelo credor original, podendo valer-se dos meios legais que julgar pertinentes para assegurar a satisfação de seu direito. Além disso, o novo credor está habilitado a exercer prerrogativas eventualmente não exploradas pelo credor originário, tais como a adoção de medidas coercitivas mais eficazes no cumprimento da sentença, ou mesmo a postulação da desconsideração da personalidade jurídica da parte devedora. Nesse contexto, não há irregularidade na decisão interlocutória recorrida, pois a legitimidade extraordinária da agravada para atuar na fase de cumprimento de sentença encontra respaldo na legislação processual vigente, sendo legítimo o prosseguimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica pela agravada. A esse respeito atente-se ao teor da seguinte ementa promanada deste Egrégio Sodalício: “APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. SUB-ROGAÇÃO. LEGITIMIDADE DO SUB-ROGANTE PARA PROMOVER A EXECUÇÃO. 1. A penhora no rosto dos autos promove a sub-rogação do exequente em relação aos créditos do executado (CPC/2015 857) e, em consequência, o cumprimento de sentença, referente aos créditos sub-rogados, pode ser promovido pelo sub-rogante (CPC/2015 778 §1o IV). Deu-se provimento ao apelo do exequente. (Acórdão 1240337, 0718574-13.2018.8.07.0007, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/03/2020.) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto não está demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados pela recorrente em suas razões recursais. Fica dispensado o exame do requisito referente ao risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, conheço e dou provimento aos embargos de declaração para, ao suprir a omissão, conhecer o agravo de instrumento. Quanto ao mais indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins da norma estabelecida no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 11 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator